Tribunal: TJES
Processo: 5004079-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004079-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
ADILSON ELIAS NOGUEIRA, ANTÔNIO DA SILVA, ADRIANO ALVES MARQUES, ANTÔNIA FERREIRA DOS SANTOS, ALTIERI DOS SANTOS ROSA, ALADIO MERELES DA SILVA, DIONATAN GAMAS PEREIRA DOS SANTOS, ELIETE DOS REIS SILVA, ELCIO FRANCISCO DOS SANTOS ARAÚJO e EMERSON FEU DOS SANTOS ARAÚJO

AGRAVADA:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ADILSON ELIAS NOGUEIRA, ANTÔNIO DA SILVA, ADRIANO ALVES MARQUES, ANTÔNIA FERREIRA DOS SANTOS, ALTIERI DOS SANTOS ROSA, ALADIO MERELES DA SILVA, DIONATAN GAMAS PEREIRA DOS SANTOS, ELIETE DOS REIS SILVA, ELCIO FRANCISCO DOS SANTOS ARAÚJO, EMERSON FEU DOS SANTOS ARAÚJO
agravam por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz (ID 873699), que nos autos de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais (processo n.º 0007039-07.2018.8.08.0006), por eles ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, ora agravada, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15(quinze) dias, facultado o parcelamento em 10 (dez) parcelas, na forma do §6º do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que: (I) comprovaram, por meio da isenção do imposto de renda e com a declaração de hipossuficiência a impossibilidade de arcarem com as custas processuais sem comprometer o sustento da família; (II) as provas apresentadas não foram ilididas por outras em contrário; (IV) trata-se de comerciantes autônomos e trabalhadores informais que vivem em comunidades pesqueiras que estão com suas rendas comprometidas em decorrência do impacto do rompimento das barragens de Mariana/MG.

Por fim sustentam que atendem a todos os requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita e pleiteiam, com base neste fundamento, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão Id nº 876431, deferi o pedido liminar para suspender a decisão recorrida.

Contrarrazões (Id nº 1033779) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de junho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na origem,
ADILSON ELIAS NOGUEIRA, ANTÔNIO DA SILVA, ADRIANO ALVES MARQUES, ANTÔNIA FERREIRA DOS SANTOS, ALTIERI DOS SANTOS ROSA, ALADIO MERELES DA SILVA, DIONATAN GAMAS PEREIRA DOS SANTOS, ELIETE DOS REIS SILVA, ELCIO FRANCISCO DOS SANTOS ARAÚJO e EMERSON FEU DOS SANTOS ARAÚJO
ajuizou Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais (processo n.º 0007039-07.2018.8.08.0006) em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido pelo Juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz.

Inconformados, o agravantes sustentam que:
(1)
comprovaram, por meio da isenção do imposto de renda e com a declaração de hipossuficiência a impossibilidade de arcarem com as custas processuais sem comprometer o sustento da família;
(2)
as provas apresentadas não foram ilididas por outras em contrário, e;
(3)
trata-se de comerciantes autônomos e trabalhadores informais que vivem em comunidades pesqueiras que estão com suas rendas comprometidas em decorrência do impacto do rompimento das barragens de Mariana/MG.

Pois bem.

Rememoro que o cerne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão liminar ao agravante do benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo
a quo
.

Sobre o tema, tenho que o Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e que, ademais, o § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.

O juízo
a quo
, por seu turno, indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 01/02 do ID 873699), sob os seguintes fundamentos, após determinar a comprovação da hipossuficiência:

[...]
Deve ser amparado pelo benefício da assistência judiciária aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às despesas do processo, os honorários de advogado e de perito sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Anote-se, ainda, que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, ou seja,
juris tantum
, podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão deste pedido.

Assim, embora a jurisprudência venha entendendo que para a concessão do benefício baste a declaração da necessidade, tal postura cede quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda, sendo, possível, portanto, o indeferimento da benesse pelo magistrado quando as circunstâncias que envolvem a matéria trazida à apreciação judicial revelem elementos dos quais se possa concluir pela capacidade econômica dos requerentes, já que não se trata de presunção legal absoluta em favor da parte.
[...]

No caso em concreto, as partes autoras juntaram apenas declarações de Impostos de Renda (fls. 201). Contudo, não fizeram qualquer prova de seus rendimentos mensais.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência da requerente.

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze dias), o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Fica desde já, na forma do §6º do art. 98 do CPC, acolhido o parcelamento de custas e despesas prévias, em 10 (dez) parcelas.

Com o pagamento da primeira parcela, conclusos, ficando advertido que isto não lhe exime de arcar com o restante do valor global das custas e demais despesas. [...]

Louvável o cuidado do magistrado na análise do pedido de assistência judiciária, sendo certo que pode ele indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é evidente o suporte econômico-financeiro da parte requerente.

Contudo, entendo que não há nos autos indícios de que o agravante goza de situação incompatível com a de hipossuficiente.

O pedido de assistência judiciária foi formulado na petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais tendo como causa de pedir o dano decorrente do rompimento da barragem da Mariana/MG.

Tratam-se de comerciantes autônomos e trabalhadores informais que vivem em comunidades pesqueiras na região de Santa Rosa, no Município de Aracruz.

A petição inicial foi instruída com declaração de hipossuficiência e, após serem instados a trazerem mais elementos de prova, acostaram as declarações de isenções de imposto de renda pessoa física, de todos os agravantes (ID 873697).

As declarações de isenção do Imposto de Renda têm sido consideradas para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, como se extrai dos seguintes arestos desta Corte de Justiça, incluindo julgado de minha relatoria:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO REFORMADA - DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos. 2. Hipótese em que, o pedido de assistência judiciária foi formulado na petição inicial da ação indenizatória tendo como causa de pedir o dano decorrente do rompimento da barragem da Mariana/MG. Trata-se de famílias que sobrevivem da pesca realizada na região de Barra do Riacho e Vila do Riacho no Município de Aracruz. 3. In casu , a ausência de declaração de participação em programa social, o recebimento de ajuda financeira em detrimento do rompimento da barragem, o fato de exercerem outras atividades além da atividade pesqueira na Prefeitura Municipal (professora e funcionária pública) não comprovam a capacidade financeira dos agravados. Da mesma forma a declaração anual dos valores do IR não afastam a presunção de hipossuficiência. Não há nos autos prova dos rendimentos auferidos pelos agravados. 4. No caso em análise e embora a agravada tenha alegado em suas contrarrazões que os agravantes possuem condições de arcarem com as custas processuais, a documentação pro ela acostada aos autos não foi suficiente para comprovar sua alegação. 4. Assim, está suficientemente comprovada a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, que alcança o valor de R$ 4.717,20 (quatro mil, setecentos e dezessete reais, e vinte centavos) que, mesmo na hipótese de rateio e parcelamento pode comprometer o sustento das famílias dos agravantes, o que indica a possibilidade de reforma da decisão agravada. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 18 de fevereiro de 2020. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001493, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE MANTIDA AGRAVANTE QUE AUFERE SEGURO-DESEMPREGO ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA ENTRE OS EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Neste caso, o fato de o recorrente estar assistido por advogado particular não constitui elemento para, isoladamente, afastar a presunção juris tantum de veracidade de que goza a declaração de precariedade econômica. 2. O agravante comprovou que o seu contrato de trabalho foi encerrado no dia 22 de março de 2018 e que, hodiernamente, aufere o benefício previdenciário do seguro-desemprego. Ademais, o recorrente não reside em bairro nobre e foi isento do IRPF nos exercícios financeiros de 2016 a 2018. 3. O mero investimento da quantia de R$ 3.055,34 (três mil e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) em quotas da sociedade agravada, no ano de 2013, não é apto a justificar o indeferimento da benesse. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deferir benefício da gratuidade de justiça.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005739, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL DECISÃO INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ISENTO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DESEMPREGADO CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 3) É possível notar que a situação financeira atual do agravante não lhe é favorável, visto que é isento de declarar imposto de renda, encontra-se desempregado e está com as parcelas do financiamento do veículo em atraso. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179003156, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Assim, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, o que indica a probabilidade de sucesso desta irresignação.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder o benefício de assistência judiciária gratuita postulado por ADILSON ELIAS NOGUEIRA, ANTÔNIO DA SILVA, ADRIANO ALVES MARQUES, ANTÔNIA FERREIRA DOS SANTOS, ALTIERI DOS SANTOS ROSA, ALADIO MERELES DA SILVA, DIONATAN GAMAS PEREIRA DOS SANTOS, ELIETE DOS REIS SILVA, ELCIO FRANCISCO DOS SANTOS ARAÚJO e EMERSON FEU DOS SANTOS ARAÚJO, ora agravante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE DECADÊNCIA DO PATRIMÔNIO – HIPOSSUFIENCIA COMPROVADA -
DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO PROVIDO.

1.

O Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

2.
Hipótese em que, o pedido de assistência judiciária foi formulado na petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, por ele ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇAO S.A, ora agravada, afirmando que sua renda foi afetada em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, localizada em Mariana/MG, que alcançou o município de Aracruz, onde exerce a atividade pesqueira.

3.
Tratam-se de comerciantes autônomos e trabalhadores informais que vivem em comunidades pesqueiras na região de Santa Rosa, no Município de Aracruz. A petição inicial foi instruída com declaração de hipossuficiência e, após serem instados a trazerem mais elementos de prova, acostaram as declarações de isenções de imposto de renda pessoa física, de todos os agravantes (ID 873697).

4.
Assim, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas iniciais do processo originário deste recurso.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.